Tribunal: TJDFT
Processo: 0733523-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733523-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ZILENY DA SILVA GUIMARAES ORTIZ REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Por ora, nada a prover quanto aos documentos apresentados pela autora para justificar o pedido de gratuidade de justiça (ID no 30426528 e seguintes). 2. Aguarde-se o transcurso do prazo concedido para o cumprimento integral da emenda à inicial (ID no 30074736). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 5 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO